Tribunal: TJDFT
Processo: 0722866-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. REGISTRO CARTORÁRIO NÃO EFETIVADO. INCUMBÊNCIA DO ATUAL PROPRIETÁRIO. AUSENTE RESISTÊNCIA PELO EMBARGADO. SUCUMBÊNCIA A SER ARCADA PELO EMBARGANTE. REDUÇÃO DA VERBA. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme inteligência da Súmula 303 do STJ e do Tema 872 do STJ, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados com base no princípio da causalidade, incumbindo ao atual proprietário o pagamento caso não tenha atualizado os dados cadastrais.
2. Eventuais exigências cartorárias não afastam a responsabilização do atual proprietário, uma vez que assumiu o risco do negócio atinente à aquisição do bem.
3. Não há que se falar em sucumbência recíproca., uma vez que o embargado-exequente não oferecido resistência à desconstituição da penhora, atuando em boa-fé processual.
4. Indevida a redução da verba sucumbencial, uma vez que já fixada no patamar mínimo legalmente estipulado no art. 85, §2o, do CPC, não se adequando o caso às hipóteses subsidiárias de fixação por apreciação equitativa, conforme inteligência dos §§ 6o-A e 8o do artigo 85 do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido.